Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. ELABORAÇÃO DE SENTENÇAS. INDICAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ERRO. NULIDADE. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, a parte autora argumenta que a ré violou a vinculação da oferta ao cancelar unilateralmente a compra após sua formalização, sem prova de "erro grosseiro" ou "preço vil". Sustenta que a sentença errou ao não aplicar a inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, CDC) e ao desconsiderar o dano moral causado pelo desgaste e frustração da autora (Teoria do Tempo Útil Perdido). Pede a reforma para cumprimento da oferta, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.
3. Fato relevante. A sentença foi elaborada com o uso de inteligência artificial com a informação em destaque da possibilidade de erros em razão do estágio inicial da tecnologia.
II. QUESTÃO DEVOLVIDA
4. A questão devolvida consiste em verificar: (i) o vínculo da oferta nas condições contratadas; (ii) se é o caso de inversão do ônus da prova (iii) a configuração da responsabilidade extrapatrimonial, com a devida extensão da reparação cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Conforme a Resolução 615/2025 do CNJ, o uso da inteligência artificial deve ocorrer como ferramenta de apoio, sempre com estrita observância aos direitos fundamentais.
6. Tal premissa advém do fato de que o exercício da jurisdição é indelegável, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1o, do CPC, razão pela qual a atividade do magistrado não pode ser substituída de forma integral por texto gerado por sistema.
7. No caso, a indicação da possibilidade de existência de erros em razão do uso da ferramenta afasta a responsabilidade do magistrado pelo provimento judicial, o que evidencia violação à indelegabilidade de jurisdição e ao princípio da motivação das decisões.
8. Nos termos do § 3o do art. 1o da Resolução 615/2025 do CNJ, “A transparência no uso de IA será promovida por meio de indicadores claros e relatórios públicos, que informem o uso dessas soluções de maneira compreensível e em linguagem simples, garantindo que os jurisdicionados tenham ciência do uso de IA, quando aplicável, sem que isso prejudique a eficiência ou credibilidade dos processos e decisões judiciais”.
9. A sentença, tal como proferida, não evidencia a credibilidade da decisão, mas ao contrário, enseja dúvida sobre a apreciação individualizada do caso concreto e averiguação humana, o que acarreta sua nulidade. Cabe ao magistrado zelar de forma efetiva pela consistência e correção de suas decisões.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar de nulidade suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença proferida.
11. Sem custas ou honorários.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o; Resolução 615/2025 do CNJ, art. 1o, § 3o.